Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722369-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MONTEIRO NETO, LUCIANE MEIRA JACOME AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MONTEIRO NETO e LUCIANE MEIRA JACOME contra decisão proferida nos autos do processo no 0007974-36.2011.8.07.0001 que rejeitou o pedido de ingresso na lide como assistente litisconsorcial da parte autora e determinou conclusão para julgamento (Id 235383995 – origem). Expõem que seu pedido de ingresso no feito foi indevidamente indeferido, uma vez que, ao contrário do contido na decisão, houve ocupação indevida pelo réu-agravado MARCUS CESAR CAMARGO e não por JOSÉ CARLOS DA MATA. Afirmam que o fato de serem cessionários dos direitos de José Jailson não afasta a comprovação de que a metade do Lote 17 do Conjunto E é ocupado indevidamente por Marcus César. Discorrem que não houve qualquer decisão judicial a conferir a posse do imóvel a Marcus Cesar, além de que apenas houve a improcedência do pedido de José Jailson por não ter sido comprovado o esbulho possessório, notadamente por perícia, não havendo que se falar em melhor posse àquele. Argumentam haver violação à coisa julgada formada em demanda proposta por Marcus César e José Carlos, que havia julgado improcedente o pedido de manutenção de posse quanto à área objeto do litígio. Impugnam os Contratos de Concessão de Uso Oneroso (CDU) concedidos aos réus pela SEAGRI em 2018 e 2019, por afrontarem a coisa julgada que reconheceu a ausência de posse, além de se referirem a áreas já parceladas e com cobranças de IPTU desde 2005, em curso de regularização fundiária desde 2019 junto à SEDUH, sendo nulos de pleno direito. Asseveram que a sentença dos embargos de terceiro n.o 2012.01.1.064943-2, opostos quanto à ação n.o 2008.01.1.150166-4 (esta mencionada na decisão recorrida) destacou que a sentença proferida em favor de José Carlos da Matta em nenhum momento lhe autorizou a exercer a posse do lote avançando sobre áreas em comuns. Defendem possuir interesse jurídico no resultado da presente demanda ante a comprovação de sua titularidade sobre os direitos possessórios do Lote 19 do Conjunto E do Condomínio Privê Lago Norte I, mediante cessão de direitos e pagamento de IPTU desde 2005, tributo que tem como fato gerador a posse ou a propriedade do bem, encontrando-se, portanto, na área em litígio. Consignam que o art. 54 da Lei n.o 13.465/2017 dispõe sobre o direito à matrícula em nome dos adquirentes/possuidores das unidades a qualquer título. Esclarecem que o cedente Jailson assinou a ata de criação do Condomínio em 05/04/2008 como possuidor de diversos lotes, dentre eles o Lote 19, cuja área está abrangida na disputa jurídica ora em análise, a justificar o interesse jurídico do agravante em ingressar na demanda como assistente litisconsorcial. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para observar o iminente julgamento por sentença. No mérito, requerem a reforma da decisão para reconhecer seu ingresso como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido em dobro, após determinação (Id 72710482/72710484). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão, uma vez que determinada a conclusão do feito para imediato julgamento por sentença, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto ao pretendido ingresso do agravante como assistente litisconsorcial, a influenciar na posterior tramitação do feito, constituindo, assim, questão jurídica a ser previamente apreciada e dirimida no âmbito do presente recurso, por ocasião do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito e a eventual prolação de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após, em conclusão para análise do mérito recursal, em conjunto com o AGI 0722115-31.2025.8.07.0000. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora